Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. FRAUDE BANCÁRIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A alegação do consumidor de que não efetuou os saques e compras questionados e foi vítima de fraude apresenta, em princípio, verossimilhança, quando se verifica que, no dia do alegado golpe, em um intervalo de, aproximadamente, 20 (vinte) minutos, foram efetuados na conta bancária da Autora/Agravada 5 (cinco) saques no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, bem como duas compras com cartão, uma no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e outra no valor de R$ 6.999,99 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), movimentações atípicas que, em sede de análise preliminar, poderiam ter sido detectadas pelo banco Réu/Agravante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.